Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-40.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do demandante. GOLPE PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM FAVOR DE GOLPISTAS. Alegação de responsabilidade do Banco Santander, mantenedor da conta de origem das transferências. Não acolhimento. Após a realização das transferências, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado e operado pelo banco conforme as

Ementa:
BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do demandante. GOLPE PIX. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM FAVOR DE GOLPISTAS. Alegação de responsabilidade do Banco Santander, mantenedor da conta de origem das transferências. Não acolhimento. Após a realização das transferências, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado e operado pelo banco conforme as normas regulamentares, todavia sem eficácia, em razão da rápida movimentação dos valores pelos golpistas. O tempo decorrido entre as transferências e o acionamento do banco (três minutos) foi suficiente, segundo as regras de experiência, para que os golpistas sacassem ou transferissem os valores, não se podendo responsabilizar a instituição pelo insucesso do MED, ainda que o procedimento tenha sido iniciado após três horas. Fraude praticada por terceiros e que somente se consumou em razão da desídia do próprio demandante, que deixou de conferir, com as cautelas de praxe, os dados do destinatário dos pagamentos e a real identidade das pessoas com quem tratava. Culpa exclusiva da vítima e de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DA CONTA DE DESTINO. Alegação de responsabilidade do Mercado Pago, por ter permitido a abertura da conta de destino utilizada pelo golpista. Rejeição Ausência de elementos que demonstrem o descumprimento das normas do Banco Central sobre abertura e monitoramento das contas. Não há ilicitude, outrossim, no fato de a instituição permitir que seus clientes realizem saques ou transferências de valores elevados. Precedentes jurisprudenciais. Apelação desprovida. Honorários sucumbenciais majorados.